Tribunal: TJDFT
Processo: 0753504-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0753504-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MIGUEL PYETRO ALMEIDA MESSIAS LEÃO IMPETRANTE: ANTONIO LAZARO MARTINS NETO, BEATRIZ CRISTINA DE SOUZA NEGREIROS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado pelos Advogados Dra. Beatriz Cristina de Souza Negreiros e Dr. Antônio Lázaro Martins Neto, em favor de MIGUEL PYETRO ALMEIDA MESSIAS LEÃO (id. 79092284, fls. 1/8), em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Riacho Fundo/DF (id. 79092286, fls. 2/14) que, nos autos da ação penal no 0703378-60.2024.8.07.0017, condenou o réu, ora paciente, à pena de 7 (sete) anos, 7 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 53 (cinquenta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo, em razão da prática do delito previsto no art. 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, em regime inicial semiaberto, não permitindo que ele recorresse em liberdade. Os impetrantes pretendem, em síntese, que seja permitido ao paciente recorrer em liberdade; subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, ou, ainda, a imediata transferência para estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto. Alegam que o paciente sofre constrangimento ilegal em face da sentença condenatória, pois a despeito da fixação de regime de cumprimento menos grave, o paciente encontra-se preso cautelarmente há mais de 10 (dez) meses, em condições análogas ao regime fechado. Argui que tal fato constitui uma afronta aos princípios da proporcionalidade e individualização da pena, notadamente porque os Tribunais Superiores possuem entendimento no sentido de que, em regra, a prisão cautelar não se sustenta quando o regime fixado é o semiaberto. Pondera que a ordem pública pode ser resguardada por outros meios menos gravosos, como a estipulação de medidas cautelares diversas da prisão, eis que o réu afirmou possuir atividade laboral lícita, suporte familiar e residência fixa, sendo o monitoramento eletrônico suficiente para impedir a reiteração delitiva. Fundamenta que o paciente deve ser transferido para estabelecimento prisional adequado ao cumprimento da pena em regime semiaberto, compatível com o estabelecido na sentença e onde poderá exercer o seu direito ao trabalho externo, nos termos do art. 37 da Lei de Execução Penal. É o relatório. DECIDO O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Vale registrar, por oportuno, que embora não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, a doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em Habeas Corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Por oportuno, cito trecho da sentença que estabeleceu o regime inicial semiaberto e não permitiu ao paciente recorrer em liberdade (id. 79092286, fl. 13): Estabeleço o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade, diante do montante da sanção fixada, conforme artigo 33, §2o, “a”, e §3o, do Código Penal. O sentenciado está preso desde 9/1/2025 (total de dez meses e dez dias). O tempo não é suficiente para alterar o regime ora fixado, pois inferior a 25% da pena imposta, nos termos do artigo 387, §2o, do CPP c/c artigo 112, inciso III, da LEP. Houve grave ameaça e violência contra a vítima que caracteriza o roubo. O sentenciado não faz jus ao benefício da substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos, a teor das penas fixadas e no disposto no artigo 44, do Código Penal. O montante das penas privativas de liberdade impede também a suspensão condicional da pena estabelecida no artigo 77 do Código Penal. Cada dia-multa deverá ser calculado na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, considerando as condições econômicas dos réus. Persistem os motivos de segregação cautelar, notadamente o risco à ordem pública decorrente da reiteração delitiva. O sentenciado praticou crime de roubo triplamente majorado, inclusive com restrição de liberdade ao ofendido. Essa espécie de conduta evidencia o risco concreto, a exigir resposta estatal mais enérgica para proteger a sociedade, evitar a prática de novos ilícitos graves e conferir confiabilidade no sistema de Justiça. Dessa forma, o réu não poderá recorrer em liberdade. Recomende-se o sentenciado na prisão em que se encontra. No caso concreto, ao menos em um juízo de cognição restrito e próprio das medidas liminares, não vislumbro, de plano, qualquer ilegalidade manifesta na manutenção da imposição de restrição à liberdade do paciente, considerando que a manutenção da prisão em sentença foi devidamente fundamentada à luz do caso concreto, pois o paciente respondeu ao processo segregado cautelarmente, e, por ora, não se verificam fatos novos aptos a justificar a sua soltura. Reportando à fundamentação expendida pela autoridade judiciária, ao manter a constrição cautelar diante do decreto condenatório, verifica-se que foi considerada a gravidade da conduta da qual o paciente foi condenado, roubo triplamente circunstanciado pelo concurso de pessoas, emprego de arma de fogo e restrição à liberdade da vítima, em que os assaltantes subtraíram um veículo Fiat/Mobi de um motorista de aplicativo, e o mantiveram com a sua liberdade restrita, inclusive com o emprego de violência durante o trajeto, o que demonstra a sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva. Outrossim, não é demasiado reforçar que as circunstâncias pessoais favoráveis do paciente, por si só, não interferem na manutenção da prisão preventiva, quando presentes seus requisitos, descritos no art. 312 do Código de Processo Penal, como é o caso dos autos. Nesse sentido: DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR. ORDEM DENEGADA. (...) 2. As alegadas condições subjetivas, como ter residência fixa e trabalho lícito, não são fatores que, por si, obstem a segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção. (...) (Acórdão 1715523, 07204002220238070000, Relator: LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no DJE: 27/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não bastasse, em razão das circunstâncias apontadas, as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram, neste momento, suficientes e adequadas. Cabe destacar que, em consulta processual aos autos originais no 0703378-60.2024.8.07.0017, verifica-se que o feito foi recentemente sentenciado, em 27/11/2025, razão pela qual qualquer argumentação acerca do cumprimento da pena do paciente no sistema prisional mostra-se precipitada, pois é certo que o juízo apontado como coator em breve expedirá a carta de guia de execução provisória, ocasião em que o Juízo das Execuções Penais poderá avaliar eventual cumprimento de pena em outra unidade prisional, ou a concessão de benefícios, como o trabalho externo. Portanto, ausentes elementos concretos que evidenciem o periculum in mora e o fumus boni iuris, não se vislumbra, de plano, qualquer ilegalidade manifesta que justifique o deferimento liminar da revogação da prisão preventiva ou a sua substituição por outra medida cautelar menos gravosa, sendo o caso, portanto, de se aguardar o regular prosseguimento do writ, com o seu julgamento de mérito pelo Colegiado. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo singular. Venham as informações. Após, vista a Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de dezembro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora